Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, nos autos de apelação, no qual se alegou omissão quanto ao valor da transação imobiliária e à discrepância em relação ao montante da condenação imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: a) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração; b) analisar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da alegação de caráter protelatório do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, ainda que com fins de prequestionamento.
4. Constatado que não há omissão ou vício a ser sanado, mas mero inconformismo com o resultado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
5. Quanto à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório na interposição dos embargos, devendo a penalidade ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019680, 0754068-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09/07/2025, p. 23/07/2025.